Tribunal: TJES
Processo: 5009620-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009620-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDMAURO ANDRELINO

AGRAVADO: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Edmauro Andrelino contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural, alegando que a prova apresentada comprovaria a exploração familiar do imóvel. Postula o provimento do recurso com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de reconhecer a impenhorabilidade de pequena propriedade rural; (ii) definir se há vício apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, com ou sem fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para reexame de matéria já decidida ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa os elementos probatórios constantes da exceção de pré-executividade, concluindo que os documentos apresentados não demonstram, de plano, a exploração direta e familiar da propriedade rural.

5. A decisão embargada observou a jurisprudência do STJ no sentido de que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova inequívoca da exploração direta pela família, não sendo suficiente a titularidade do imóvel ou declarações unilaterais.

6. Divergência entre votos não configura vício sanável por embargos de declaração, pois trata-se de dissenso interpretativo legítimo, não de contradição no sentido técnico processual.

7. A matéria controvertida foi expressamente enfrentada, inclusive com menção aos dispositivos legais e constitucionais pertinentes, o que afasta a necessidade de manifestação específica para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de prova insuficiente impede o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural pela via da exceção de pré-executividade.

2. Divergência interpretativa entre votos não configura contradição apta a justificar embargos de declaração.

3. A matéria é considerada prequestionada quando enfrentada no acórdão, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 435 e 1.022; CF/1988, art. 5º, XXVI; Lei nº 8.009/1990, arts. 1º e 5º; CPC, art. 833, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 636.954/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.09.2015; STJ, REsp 1.736.488/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
EDMAURO ANDRELINO
contra o r. acórdão desta eg. Terceira Câmara Cível, que, por maioria, negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo intacta a decisão que rejeitou a sua exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que: (I) o v. acórdão incorreu em omissão e contradição ao não reconhecer a impenhorabilidade de sua pequena propriedade rural, mesmo diante da existência de documentos nos autos que comprovam que o imóvel é trabalhado pela sua família; (II) há provas nos autos – como contas de energia, declarações de vizinhos e informações de citação – que evidenciam que o bem é o único destinado à moradia e à subsistência familiar; (III) a matéria é de ordem pública e pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício; (IV) o acórdão contrariou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que presume, juris tantum, que a pequena propriedade rural é explorada pela família quando preenchidos os requisitos legais; (V) a ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados configura omissão relevante, justificando os embargos com fins de prequestionamento. Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido, com efeitos modificativos, para reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural e, subsidiariamente, prequestiona os artigos 1º e 5º da Lei n.º 8.009/1990, o artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e o artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal de 1988, visando viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, o julgado embargado é claro ao fundamentar que a documentação apresentada pelo ora embargante não é suficiente para comprovar, de plano, a exploração direta e familiar da propriedade rural penhorada — condição imprescindível para a impenhorabilidade na via estreita da exceção de pré-executividade.

O acórdão pontuou que a prova trazida na exceção de pré-executividade se limitou ao
“
documento extraído do Sistema Nacional de Cadastro Rural”,
que informa
“
o módulo fiscal do município”,
e, ainda, à
“
fatura de energia elétrica em nome do executado, relativa à propriedade rural em questão, discriminando se tratar de unidade consumidora enquadrada na classe agropecuária
(...
), sem qualquer outro elemento hábil a comprovar a exploração familiar da propriedade.”

Foi destacado que os demais documentos (declarações de vizinhos, fotografias e certidão do RGI) foram juntados somente no agravo de instrumento, sem justificativa plausível, o que configura inovação probatória vedada (art. 435, CPC).

Além disso, o julgado enfatizou que, ainda
“
que considerada a novel documentação, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige prova inequívoca da exploração direta e familiar para o reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural, não se admitindo presunção apenas pela titularidade do imóvel ou por declarações de terceiros desacompanhadas de documentos idôneos.
”

O voto vencedor oncluiu que o “reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural, conforme o art. 833, VIII, do CPC e art. 5º, XXVI, da CF/88, exige a demonstração cumulativa de que o imóvel se enquadra como pequena propriedade rural, nos termos da legislação aplicável, e que é explorado diretamente pela família do executado.”

A divergência entre os fundamentos do voto vencedor e o vencido — este, sim, favorável à tese do embargante — não gera qualquer vício no acórdão. Divergência jurisprudencial ou hermenêutica não constitui contradição no sentido do art. 1.022 do CPC.

O que se verifica, no caso, é mero inconformismo com o resultado, o que não autoriza o manejo de embargos de declaração.

Menciona-se, por fim, que, para fins de prequestionamento, não se faz necessária a citação expressa dos dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a matéria seja enfrentada, sendo que, no caso, foram inclusive expressamente citados os dispositivos legais e constitucional relacionados à controvérsia tratada.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.